Tribunal: TJSP
Processo: 1501733-20.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE BOMBEIROS – Exercício de 2015 - Município de Embu das Artes – Inconstitucionalidade da exação reconhecida liminarmente e de ofício – Improcedência do feito - Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Sentença reformada - Recurso provido.